Tribunal: TJSP
Processo: 0007713-50.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007713-50.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao agravo, vencido o E. Des. Reinaldo Cintra que
declara. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no:
0007713-50.2020.8.26.0996
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante:
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
29876
Agravo em Execução. Livramento condicional. Ausência do
requisito subjetivo. Sentenciado cumpre pena no regime
fechado. Concessão do pleito importaria em progressão por
salto. Pedido corretamente indeferido. Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor do sentenciado CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA contra a r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Presidente Prudente que indeferiu pedido de livramento condicional.
Diz que o sentenciado preenche os requisitos necessários para a obtenção
da benesse. Pretende que a decisão seja cassada, a fim de que o agravante
obtenha o abrandamento prisional. Diz ainda, que a decisão foi proferida
com fundamentação inidônea.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo
(fls. 50/52)
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta acolhimento.
No caso em exame, o agravante cumpre pena
de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, com término de
cumprimento de pena previsto para 08/07/2022 (fl. 11).
De início, importa ressaltar que vigora, na
hipótese, a incidência do princípio in dubio pro societate, com a defesa, em
primeiro lugar, da sociedade em que o condenado deverá ser reintegrado,
como dispõe a Lei de Execução Penal.
Bem por isso, que a progressão do regime de
cumprimento da pena não se faz em saltos, mas por etapas, exigindo a
demonstração de preenchimento de pressupostos objetivo e subjetivo, em
conformidade com a Súmula 491, do STJ.
Aliás, a Exposição de Motivos da Lei de
Execução Penal não deixa dúvidas a respeito da intenção do legislador.
Desses elementos emerge a inarredável
necessidade de prévia progressão para obtenção do benefício do livramento
condicional, eis que na dicção do “caput” do artigo 112, da Lei de
Execução Penal: “A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto
da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A progressividade pressupõe a existência de
gradações, de fases que se sucedem, não sendo permitido suprimir
qualquer delas. Ela é necessária para que o condenado possa ser
paulatinamente reinserido no corpo social, de forma a vivenciar sua
liberdade gradativamente, o que também possibilita aferir a assimilação da
terapêutica e as modificações no comportamento do cativo, que deve dar
mostras de adaptação no regime intermediário para então ser agraciado
com a progressão ao regime mais brando.
Note-se que o artigo 112 é claro ao estabelecer
que a passagem para regime menos rigoroso pressupõe o cumprimento de
parte da pena no mais rigoroso que imediatamente o antecede.
Dessa forma, ao conceder o livramento
condicional ao sentenciado, estar-se-ia permitindo a progressão por salto e
com isso desvirtuando o sistema progressivo e deturpando sua finalidade,
que é a ressocialização do reeducando pela sua reinserção gradual à
sociedade por intermédio do cumprimento da pena em regimes
diferenciados, que se sucedem, no rigor, de forma decrescente, com a
passagem do mais rigoroso para o imediatamente seguinte,
necessariamente menos rigoroso, onde, em cada um deles, o cativo irá
vivenciar diferentes formas de coarctação da liberdade e de terapêutica
prisional.
À vista disso, prudente que o cativo seja
mantido em regime fechado, a fim de que se possa constatar que absorveu
a terapia penal necessária à obtenção da liberdade e não voltará a delinquir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, emerge patente o acerto da decisão
monocrática, posto que não se afigura razoável que o cativo alcance o
livramento condicional antes de demonstrar sinais de ressocialização,
revelando-se, também, imprescindível a verificação do seu comportamento
em sistema intermediário, antes de alcançar a liberdade.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16145
Agravo de Execução Penal no 0007713-50.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com respeito para divergir, após reflexão e abandono de
posicionamento anterior, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos legais para o
gozo de livramento condicional, não cabe ao julgador ponderar acerca de sua
admissibilidade, vetando o benefício sob o argumento de que se trata de “progressão de
regime per saltum”.
O art. 83 do Código Penal (CP) traz os requisitos necessários
para a concessão do livramento condicional e, dentre tais condições, não há, em
absoluto, a exigência de cumprimento de parte da pena em regime semiaberto.
E não se pode olvidar que o livramento condicional é instituto
diverso da progressão de regime, e desta não depende.
Deve-se observar que, ao criar requisito não previsto pela lei,
negando a concessão do livramento condicional apenas pelo fato de não haver o acusado
passado pelo regime semiaberto, assume o Judiciário, indevidamente, o papel de
legislador, inovando no ordenamento e ferindo o princípio da legalidade.
Repise-se que inexiste, na legislação que regula o instituto do
livramento condicional, qualquer indicativo de necessidade de cumprimento da pena em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime prisional intermediário, antes da concessão do benefício.
Sendo
assim,
inevitável
concluir
que
configuraria
constrangimento ilegal o impedimento de acesso do agravante ao benefício do
livramento condicional, direito subjetivo, com amparo em requisito não exigido pela lei.
É nesse sentido a jurisprudência recente do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“O Tribunal de origem, ao cassar a
concessão de livramento condicional, ao entendimento
de que seria necessária a permanência do paciente em
regime intermediário antes de conferir-lhe o benefício,
estabelece requisito não previsto na legislação, em
afronta ao princípio da legalidade. Constrangimento
ilegal evidenciado” (HC 323767/SP, C. 5a Turma, Rel.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 01/09/2015).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. CONCESSÃO SUPERVENIENTE
DE
REGIME
ABERTO.
NECESSIDADE
DE
PASSAGEM
POR
REGIME
INTERMEDIÁRIO
ANTES
DA
CONCESSÃO.
REQUISITO
NÃO
PREVISTO EM LEI. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Prejudica a
impetração cujo objeto é a progressão de regime a
concessão posterior de livramento condicional. Por via
transversa, o alcance de regime mais brando não
impede a análise da formulação relativa ao livramento
condicional, por ser este mais benéfico que quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos regimes prisionais admitidos pela legislação. 2. As
instâncias
ordinárias
indeferiram
o
livramento
condicional sustentando a necessidade de submissão a
regime intermediário de cumprimento da pena,
situação não prevista na legislação de regência do
instituto. 3. Ao estabelecer requisito não previsto em lei,
o julgador assume papel de legislador, evidenciando
constrangimento ilegal sanável, de ofício, em sede de
habeas corpus. 4. Ordem concedida de ofício para
determinar que, afastado o óbice apontado pelas
instâncias inferiores, o Juízo das Execuções reaprecie
o mérito do pedido de livramento condicional,
observados os requisitos exigidos pelo art. 83, do
Código Penal.” (HC 260.780/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Moura Ribeiro, j. 25/02/2014).
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
1.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
CUMPRIMENTO PRÉVIO DE PENA NO REGIME
INTERMEDIÁRIO. DESNECESSIDADE. 2. FALTA
DISCIPLINAR
GRAVE.
AUSÊNCIA
DE
MODIFICAÇÃO NO PRAZO PARA OBTENÇÃO DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
(SÚMULA
No
441/STJ). 3. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1.
Inexiste na legislação penal qualquer dispositivo que
exija o cumprimento de pena no regime intermediário
antes de se conceder ao apenado o livramento
condicional, razão pela qual não poderia o Magistrado
negar o benefício com base nesse fundamento. 2. A
ocorrência de falta grave não deve interferir no lapso
temporal necessário para o livramento condicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Súmula no 441/STJ). 3. Paciente submetido a evidente
constrangimento ilegal em virtude da decisão do Juiz
das Execuções que criou novas hipóteses, não previstas
em lei, para concessão de livramento condicional, com
violação a separação dos poderes e invasão na área de
atuação do legislador. (...) 5. Habeas corpus concedido
em parte para determinar ao Juízo das execuções que
reaprecie,
no
mérito,
o
pedido de
livramento
condicional deduzido em favor do paciente.” (HC
182.496/SP, C. 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. 08/05/2012).
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
RECENTE
ORIENTAÇÃO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
ALEGAÇÃO
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXECUÇÃO DA
PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITO
SUBJETIVO.
CUMPRIMENTO EM REGIME INTERMEDIÁRIO.
DESNECESSIDADE. (...) 3. O indeferimento do
livramento condicional arrimou-se na necessidade de o
paciente ser, antes da concessão, submetido a regime
intermediário de cumprimento de pena, situação não
prevista na legislação que rege aquele instituto,
restando, pois, evidenciado o constrangimento ilegal. 4.
Habeas corpus não conhecido. De ofício, ordem
concedida para, afastando o óbice apontado pelas
instâncias ordinárias, o Juízo das Execuções reaprecie
o mérito do pedido formulado pelo paciente.” (HC
208.324/SP, C. 5a Turma, Rel. Min. Campos Marques j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18/06/2013).
Sendo assim, inevitável concluir que, uma vez preenchidos os
requisitos legais, de rigor a concessão do livramento condicional.
Ante o exposto, por meu voto, DAVA PROVIMENTO ao
agravo em execução, nos termos da fundamentação exposta, a fim de conceder a
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA o benefício do livramento condicional.
Reinaldo Cintra
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
AGUINALDO DE FREITAS FILHO
13CD56F8
6
10
Declarações
de Votos
REINALDO CINTRA TORRES DE
CARVALHO
13DBAACD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0007713-50.2020.8.26.0996 e o código de confirmação da tabela acima.